Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. GRANDE VALOR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ainda que evidenciado, no caso concreto, que o imóvel, indubitavelmente caracterizado como bem de família, é de grande valor, tal circunstância não é suficiente, per si, para relativizar a impenhorabilidade, ante a ausência de previsão legal.

2. Tratando-se de direito estrito, impõe-se que o legislador preveja expressamente as exceções à impenhorabilidade do bem de família, ou que a parte demonstre que o caso se amolda à previsão legal, o que não aconteceu na espécie.

3. Recurso conhecido e não provido.